Tribunal: TJSP
Processo: 2043770-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão interlocutória que indefere pedido de gratuidade de justiça mantida. Agravante, pessoa jurídica, que não se desincumbiu do ônus contido no enunciado da Súmula 481 do STJ, tendo permanecido inerte à determinação de juntada de documentos comprobatórios da gratuidade de justiça em sede recursal e devidamente indicados pelo Relator. Ausência dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão interlocutória que indefere pedido de gratuidade de justiça mantida. Agravante, pessoa jurídica, que não se desincumbiu do ônus contido no enunciado da Súmula 481 do STJ, tendo permanecido inerte à determinação de juntada de documentos comprobatórios da gratuidade de justiça em sede recursal e devidamente indicados pelo Relator. Ausência dos requisitos do art. 98 do CPC/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO.